Tribunal: TJDFT
Processo: 0738898-71.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Apelação interposta pela Defesa na qual requer a absolvição do réu pela prática do crime previsto no artigo 303, § 1o, c/c artigo 302, § 1o, inciso II, ambos da Lei 9.503/97.
2. Comprovada a autoria e materialidade do delito, pela prova oral colhida, em conjunto com laudo pericial, mantém-se o édito condenatório.
3. Apelação criminal conhecida e desprovida.